Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705790-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME, BORDIN COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RUDINEI PIZATTO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por PR COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI – ME e BORDIN COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA contra a sentença proferida nos autos do processo de busca e apreensão ajuizado por BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do bem objeto do contrato. Os apelantes, em suas razões recursais, requerem a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. No entanto, não colacionaram aos autos os documentos comprobatórios da alegada miserabilidade. Intimados para comprovarem a necessidade da gratuidade de justiça, quedaram-se inertes. DECIDO. O art. 99 do CPC estabelece que a gratuidade de justiça pode ser deferida em sede recurso. Para tanto, não basta alegar a insuficiência de recursos, é imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Dá análise dos autos, verifica-se que os apelantes foram intimados duas vezes para que comprovassem os pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita. No entanto, deixaram transcorrer os prazos sem manifestação. Assim, não tendo juntado prova da condição econômica alegada, não é plausível o direito pleiteado. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça, porquanto não comprovada a miserabilidade financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Intimem-se os apelantes para apresentarem o comprovante do recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com base no artigo 101, §2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator